Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 19.506,00 (dezenove mil, quinhentos e seis reais) a título de danos materiais e ao pagamento do percentual de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76434948). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que contratou junto ao réu um serviço de manutenção automotiva, com a expectativa de viajar com sua família. Destacou que o requerido realizou intervenção indevida na correia dentada e na bomba d’água, sem apresentar documentação técnica ou orçamento prévio. Ressaltou que, após breve trajeto, o veículo perdeu potência, levando-a a retornar à oficina, onde houve tentativas de negar responsabilidade e atribuir culpa à condutora. Salientou que buscou assistência especializada, sendo comprovado por laudo técnico e nota da concessionária que o motor foi deixado fora de sincronismo. Observou que o evento resultou no cancelamento da viagem familiar e causou frustração, além de acarretar despesas elevadas com diagnóstico e conserto. Frisou que a omissão e a conduta hostil do requerido, aliadas à ausência de reparo efetivo, configuram descumprimento da legislação consumerista e justificam a responsabilização pelos prejuízos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que a sentença deixou de incluir R$ 3.500,00 referentes ao laudo pericial, alegando que o comprovante estava em nome de terceiro (ID 76433508, p. 5 e 6), mas tal formalidade não afasta a efetiva despesa da recorrente. O laudo foi essencial para provar a falha na prestação do serviço e nexo causal (ID 76433495). Ressaltou que juntada declaração do perito, em sede de recurso inominado, com firma reconhecida, confirmando o recebimento da quantia em nome da recorrente. A exclusão do valor representa excesso de formalismo, ferindo a primazia do mérito e a tutela jurisdicional efetiva nos Juizados Especiais. Observou que quanto à litigância de má-fé, o recorrido apresentou jurisprudência inexistente (ID 76434932, p. 5), conduta que ultrapassou a ampla defesa, prejudicou a boa-fé e a lealdade processual, configurando infração ética a ser apurada pela OAB/DF. Requer-se a inclusão do valor do laudo nos danos materiais, a manutenção da multa por litigância e a remessa de ofício para apuração disciplinar.
5. Nas razões recursais do recorrido, este defendeu a inexistência de defeito no serviço prestado, alegando que o veículo já apresentava falhas mecânicas (bicos injetores, falha de aceleração e fumaça no escapamento) e que a pane decorreu de mau uso ou intervenção de terceiro. Sustentou que o laudo da autora é unilateral, sem contraditório, e requereu a realização de perícia judicial. Negou ter agido com má-fé, pois eventual erro na citação de precedentes teria decorrido de equívoco material, pedindo a exclusão da multa aplicada. Alegou, ainda, que a autora recusou avaliação em oficina indicada, violando a boa-fé objetiva e contribuindo para o agravamento do dano. Requereu, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com realização de prova pericial. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do art. 945 do CC, para reduzir a indenização em razão da culpa concorrente da consumidora, além da exclusão ou redução dos valores fixados e da penalidade por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão são: (i) a existência de cerceamento de defesa, sob fundamento de necessidade de produção de prova pericial; (ii) a cobrança dos valores pagos pela autora com o laudo pericial por si apresentado; (iii) a existência de litigância de má-fé em virtude da invocação de jurisprudência inexistente; (iv) a falha na prestação do serviço que enseje indenização; e (v) a aplicação do art. 945 do Código Civil, para redução proporcional da indenização, em razão da alegada culpa concorrente da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O caso em exame trata de alegada falha na prestação de serviço de manutenção de veículo. A inicial veio acompanhada de laudo técnico a respeito das avarias constantes do veículo e dela também constou pedido de produção de prova pericial (ID 76433490, p. 10), tendo o pedido se repetido em emenda (ID 76433508). O aludido laudo foi impugnado em contestação, ocasião em que o réu pleiteou a realização de prova pericial propriamente dita (ID 76434932). Em réplica a autora afirmou não se opor à realização da prova técnica (ID 76434933).
8. O juízo a quo proferiu sentença de mérito e a respeito da dilação probatória assim decidiu: "Note-se, ainda, que não houve pedido de produção de prova pericial ou testemunhal formulado pela requerida e que não logrou essa apresentar qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, CPC." Há evidente incompatibilidade da aludida fundamentação com o que consta dos autos. Houve pedido de produção de prova pericial, não apreciado pelo juízo de origem.
9. A questão submetida nos autos carece da elucidação de aspectos técnicos que fogem ao conhecimento jurídico simples. Tendo havido impugnação ao "laudo" apresentado pela autora, a produção da prova pericial é essencial ao julgamento do processo. A fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, a realização de perícia neste caso se mostra imprescindível. Evidenciado o cerceamento de defesa.
10. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. No caso em apreço, a dilação probatória exigida para o deslinde da demanda é contrária aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova. Prejudicadas as demais questões.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada para declarar o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.